Tribunal: CARF
Processo: 10835.900136/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.900136/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.725 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO TANIGUCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM
O SALDO NEGATIVO.
A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) da
compensação dos débitos de estimativa de determinado ano-calendário implica
na desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, restando desnecessária a confirmação destas parcelas que compõem
o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.
No mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (relator) e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Eduardo Dornelas Souza – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.900136/2010-32
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900136/2010-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 132 e ss):
Trata o presente processo das Declarações de Compensação transmitidas
eletronicamente através dos PER/DCOMP, nos 04970.22673.280205.1.3.023448 (com
demonstrativo
do
crédito)
28002.28512.310505.1.3.027477,
11341.57017.290705.1.3.022006,
06176.80231.300905.1.3.022223,
33921.56124.031105.1.3.022907,
18889.79369.301105.1.3.020433,
08543.58014.310305.1.3.024681,
26632.26813.290405.1.3.026064,
30443.42975.300605.1.3.020091,
01151.15316.110805.1.3.026868,
21201.18683.310805.1.3.020398,
00502.87328.301205.1.3.021111
e
41800.14061.310106.1.3.02–1263, nas quais a interessada pleiteia crédito oriundo de
Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício de 2005, ano-calendário 2004, no valor
de R$ 103.452,76.
A DComp no 04970.22673.280205.1.3.02-3448 foi analisada e verificou-se
inconsistência entre o valor do saldo negativo nela informado (R$ 103.452,76) e o
apurado na Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ respectiva (R$
99.629,48). Por tal motivo, foi emitido termo de intimação eletrônico (fl. 12/13)
solicitando a retificação da DIPJ ou da DComp, tendo a ciência de tal intimação
ocorrido em 08/03/2007 (fl. 14).
Não tendo a interessada atendido a intimação, em 06 de setembro de 2010 a
DRF/Presidente Prudente/SP emitiu o Despacho Decisório no 880566258 (fl. 15),
cientificado à interessada em 16/09/2010 (conforme pesquisa de fl. 23), que confirmou a
apuração do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005, ano-calendário 2004
constante da DIPJ, no montante de R$ 99.629,48, resultado das parcelas de crédito no
montante de R$ 107.185,41 menos o IRPJ devido de R$ 7.555,93.
As parcelas de crédito referem-se ao pagamento de R$ 2.793,50 em 31/01/2005, pelo
código 5993, referente a IRPJ do ano-calendário de 2004; e as estimativas mensais dos
meses de janeiro a dezembro de 2004 que resultaram em R$ 103.452,76, extintas sob
condição resolutória por compensação através das seguintes Dcomp, como segue:

Ocorre que o Despacho Decisório não reconheceu as parcelas de crédito referente a tais
estimativas mensais por motivo das Dcomp que teriam quitado as mesmas, conforme
quadro acima, não terem sido homologadas, conforme Despacho Decisório no
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900136/2010-32

796765510 (fl. 128), de 23/10/2008, cientificado à interessada em 04/11/2008, objeto do
processo no 10835.900768/2008-81.
Assim, o Despacho Decisório objeto do presente processo não apurou crédito de saldo
negativo do exercício de 2005, ano-calendário 2004, não homologando as
compensações pleiteadas pela interessada, uma vez que o valor do IRPJ transcrito na
DIPJ (R$ 7.555,93) menos, apenas, o pagamento de R$ 2.793,50 reconhecido naquele
Despacho resulta ainda em IRPJ a pagar.
Inconformada, a interessada apresentou, em 22/09/2010, sua manifestação de
inconformidade de fl. 24, juntando os documentos de fls. 25/114, demonstrando ter
entendido que o motivo da não homologação das Dcomp teria sido o erro no
preenchimento do primeiro PER/DCOMP, onde teria sido informado o valor do saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 103.452,76, quando o correto seria R$ 99.629,48,
conforme consta da sua DIPJ, protestando não achar justo ter de pagar o valor de R$
98.224,25, acrescido de juros de R$ 60.226,93 e multa de R$ 21.798,22 pelo motivo de
ter cometido erro de informação que não teria causado prejuízo ao Fisco, uma vez que,
segundo demonstrativo que junta à fl. 26, o valor que teria utilizado para as
compensações somaria R$ 90.903,35, quando o valor que teria para compensar seria R$
99.629,48, restando ainda um saldo de crédito de R$ 8.726,13.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
1255.328 5a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 132 e ss), por entender que o valor das estimativas
referentes ao ano calendário 2004, extintas por compensação homologada tacitamente nos autos
do processo 10835.900768/2008-81 não serve para compor o saldo negativo no fim do exercício,
sem a devida comprovação da certeza e liquidez de seu crédito, conforme previsão do art. 170 do
CTN. .
Cientificado em 20/05/2013 (e-fl. 144), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 19/06/2013 (e-fl. 146 e ss), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade. Conclui que junta documentos que acredita referendarem seu crédito:
(...)

(...)

(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900136/2010-32

É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Declarações de Compensação de débitos baseadas em crédito
consistente em saldo negativo da IRPJ Exercício 2005, ano calendário 2004 declarado na
DComp no 04970.22673.280205.1.3.02-3448. As parcelas do crédito referem-se ao pagamento
de R$ 2.793,50 (crédito reconhecido) em 31/01/2005, pelo código 5993, referente a IRPJ do ano-
calendário de 2004; e as estimativas mensais dos meses de janeiro a dezembro de 2004 que
resultaram em R$ 103.452,76 (crédito não reconhecido), extintas por compensação homologada
tacitamente nos autos do processo 10835.900768/2008-81.
De fato, os débitos de estimativas dos meses de janeiro a dezembro de 2004, não
mais estão sujeitos a cobrança administrativa ou Judicial, visto que transcorreu a homologação
tácita das compensações declaradas. Mas, o valor de tais estimativas extintas por compensação
homologada tacitamente não serve para compor o saldo negativo no fim do exercício 2005, ano
calendário 2004, sem a devida comprovação da certeza e liquidez de seu crédito, independente
de homologado tacitamente, uma vez que inexiste, conforme já aduzido pela decisão recorrida, a
figura da homologação tácita do saldo negativo, visto que o crédito alegado deve gozar de
certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900136/2010-32

O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento
de crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em consonância
com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN. Ou seja, a homologação da compensação
regulada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação
do lançamento, prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, com a única diferença de
que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade administrativa deve apenas verificar
se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na homologação da compensação a autoridade
deve também verificar se é exato o crédito apurado pelo sujeito passivo.
Observo que a recorrente afirma em seu recurso que possui e guarda a
documentação que demonstra a existência do crédito pleiteado do IRPJ do ano calendário 2004,
mas referente a este ano calendário anexa apenas a DIPJ correspondente, além do razão abaixo
que demonstraria o crédito do ano anterior (2003), de R$ 104.391,91, desacompanhados de
qualquer demonstração e comprovação contábil:

Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando
da apresentação do Recurso Voluntári) dos atributos necessários de liquidez e certeza, os quais
são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.
A seguir, exponho os fundamentos da divergência e as conclusões do Colegiado
acerca da matéria submetida à apreciação.
Conforme mencionado, o Relator não confirmou as estimativas mensais dos
meses de janeiro a dezembro de 2004, extintas por compensação homologada tacitamente nos
autos do processo 10835.900768/2008-81, na composição do direito creditório pleiteado. Por
outro lado, na ótica do Contribuinte, não cabe mais questionamentos quanto à certeza e liquidez
do crédito em litígio, pois a aludida homologação acarreta a impossibilidade de exigência do
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900136/2010-32

débito compensado, bem como de questionamento acerca da certeza e liquidez do crédito
utilizado na compensação.
É de se dar razão ao contribuinte.
Com efeito, em se tratando de declaração de compensação, o contribuinte declara
o crédito que afirma ser titular, devendo a Fazenda Nacional apreciar as provas pertinentes para
confirmar (ou não) a compensação declarada, no prazo estabelecido em lei (parágrafo 5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996). Não apreciando neste prazo, estaria esgotado seu direito de glosar a
compensação declarada, tornando-se irrefutável a declaração do contribuinte, tornando-se, assim,
extintos os débitos discriminados naquele instrumento.
Logo, a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
impossibilita a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado na Dcomp em testilha.
Com efeito, penso que o fisco não está autorizado a retroceder no tempo para
recompor as base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas a períodos fulminados pela decadência,
com o objetivo de provar eventual repercussão nas base de cálculo apuradas em anos-calendário
subsequentes.
Se as autoridades fiscais permanecem inertes ao longo dos cinco anos seguintes
àqueles em que os fatos ocorreram, como no caso em tela, vez que já foi reconhecido pela
própria Administração, a atividade exercida pelo contribuinte na apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL não mais pode ser questionada, seja pela decadência do direito do Fisco de
constituir o crédito tributário, seja pela homologação tácita da atividade realizada pelo
contribuinte no âmbito do lançamento por homologação.
É de se dizer que o ato de homologação manifestado pela Administração
Tributária não alcança somente o pagamento antecipado, mas também os atos materiais de
apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo, especialmente a determinação da
matéria tributável e o cálculo do tributo devido.
Assim, considerando que a atividade de recai sobre a apuração do crédito
tributário feita pelo contribuinte, é evidente que após o decurso do prazo estabelecido em lei para
homologação, o Fisco não pode mais recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com o
objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no cálculo dos tributos devidos em anos calendários
subsequentes.
Veja-se, o ato de homologação abrange todos os atos materiais realizados pelo
contribuinte em substituição à autoridade fiscal. Com base no artigo 142 do CTN, percebe-se que
os atos materiais praticados pelos contribuintes no âmbito do lançamento por homologação
envolvem a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante e do tributo devido, a sua identificação como sujeito passivo e, até, a
indicação de eventual penalidade a ser aplicada.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito pleiteado, homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900136/2010-32

José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital